Tribunal: TJMT
Processo: 1043683-90.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043683-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LIMA DA SILVA - CPF: 960.619.521-04 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM RESPONDER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APENAS APÓS CITAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu pedido de exibição de documentos, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação de documentos e condenando o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que o documento requerido foi apresentado apenas após a propositura da demanda, na peça contestatória, após prévia solicitação administrativa não atendida.

III. Razões de decidir

3. O apelado comprovou ter enviado notificação extrajudicial ao banco apelante, requerendo informações sobre contratos relacionados ao seu benefício previdenciário, sem obter qualquer resposta, evidenciando clara resistência à pretensão e cumprindo os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 648.

4. A mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com posterior apresentação apenas após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

5. O princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que o banco apelante, ao se manter inerte diante do requerimento administrativo, compeliu o apelado a buscar a tutela jurisdicional para satisfação de seu direito.

6. A aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que o apelado somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, caracterizando a necessidade da intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo para exibição de documentos caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à instituição financeira que deu causa à demanda, pela inércia em atender solicitação administrativa, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 86, 400, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.349.453/MS, Tema 648; TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Exibição de Documentos n. 1043683-90.2025.8.11.0041
, ajuizada por
JOSE LIMA DA SILVA
, que acolheu o pedido inicial e declarou satisfeita a obrigação pela apresentação de documentos, condenando o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir do julgamento da ação.

O apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo a quo, ao acolher o pedido de exibição de documentos formulado por JOSÉ LIMA DA SILVA, com fundamento nos arts. 485, I, e 400, parágrafo único, do CPC, incorreu em equívoco ao condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que não houve pretensão resistida, pois forneceu tempestivamente os documentos solicitados e esclareceu os fatos, não se configurando, assim, a hipótese de condenação em ônus sucumbencial. Argumenta que a parte autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo 648 do STJ, tais como o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço.

Aduz, ainda, que o juízo de origem desconsiderou o caráter satisfativo e não preparatório da demanda, tratando-a como produção antecipada de provas, sendo inaplicável a condenação por sucumbência diante da ausência de lide. Invoca precedentes jurisprudenciais e doutrina especializada para demonstrar que, em procedimentos dessa natureza, marcados pela jurisdição voluntária e ausência de resistência efetiva, não há espaço para a imposição dos encargos sucumbenciais. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas em id. 296693879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que acolheu o pedido inicial e declarou satisfeita a obrigação pela apresentação de documentos, condenando o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir do julgamento da ação.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte cinge-se, essencialmente, a definir se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que o documento requerido foi apresentado apenas após a propositura da demanda, na peça contestatória.

No caso em tela, verifica-se que o apelado notificou extrajudicialmente a instituição bancária, solicitando a exibição de contratos (id. 296693396 e seguintes), e informações relacionadas que incidiam sobre seu benefício previdenciário. Todavia, o banco quedou-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Após a citação e o ajuizamento da demanda, o banco apelante apresentou a documentação requerida juntamente com sua contestação, o que ensejou a procedência do pedido inicial pelo juízo
a quo
, condenando o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de existência de resistência à pretensão deduzida.

Pois bem. A questão central a ser dirimida refere-se à caracterização ou não da pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou entendimento quanto aos pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso sob análise, restou evidenciado o cumprimento pelo apelado dos requisitos estabelecidos pelo STJ, uma vez que: (i) a relação jurídica entre as partes é incontroversa, conforme reconhecido na própria contestação do banco; (ii) houve comprovação de prévio requerimento administrativo, através de notificação extrajudicial devidamente documentada nos autos; e (iii) não há nos autos qualquer demonstração por parte do banco de que tenha indicado ao apelado a exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos solicitados.

Verifico, portanto, que o apelado comprovou ter enviado notificação extrajudicial ao banco apelante (ids. 296693396, 296693397 e 296693398), requerendo as informações sobre o contrato, sem obter qualquer resposta, o que evidencia, a meu ver, clara resistência à pretensão.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

A omissão do banco apelante em fornecer os documentos solicitados administrativamente, apresentando-os apenas após a citação judicial, caracteriza resistência à pretensão, que inclusive motivou a propositura da ação, sendo devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. Rememoro que o princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. Na hipótese, tendo o banco apelante se mantido inerte diante do requerimento administrativo, deu causa à propositura da presente demanda, devendo responder pelos ônus sucumbenciais.

In casu
, o banco apelante, ao se negar tacitamente a fornecer a documentação solicitada administrativamente pelo apelado, compeliu-o a buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu direito, razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que o apelado somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025